Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-59.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713686-59.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS AGENTES DE POLICIA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA AFASTADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. 1. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal. 2. Tanto a legislação anterior quanto o atual Código de Processo Civil (art. 337, §§ 2o e 4o), a despeito de alguma alteração redacional, estabelecem como regra para o reconhecimento do pressuposto processual negativo da coisa julgada que haja a repetição de ação já resolvida por decisão transitada em julgado, devendo aferir se a ação proposta possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido na ação anterior. À míngua de identidade entre as ações, na hipótese, forçoso rejeitar a alegação de coisa julgada. 3. A sucumbência deve ser fixada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, o que foi observado na espécie. Entre os ônus de sucumbência, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. No caso, arbitrado o percentual mínimo previsto em lei, não há cogitar da redução. 4. Apelação da ré conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. Apelação da autora não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal, 502, 503, 966, IV, todos do CPC, uma vez que restou comprovado que o objeto da demanda está acobertado pelo manto da coisa julgada. Aduz, ainda, que se desincumbiu de seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II do CPC, na medida em que os autos apresentam farto conjunto probatório para apontar que o débito e a negativação do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes são regulares, não havendo que se falar em inexistência do débito cobrado. Aponta, nesse último aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado AOTORY DA SILVA SOUZA, OAB/DF 60.453. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 966, IV, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) o julgamento do processo de no 0011736-08.2012.8.07.0007 (2013.01.1.074407-0) tratou da rescisão do contrato de prestação de serviços de telefonia cumulada com a nulidade de cobrança referente a serviços de dados no exterior, enquanto nesta ação discute-se o pedido de exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, relativamente ao débito de R$ 920.853,40, além de compensação por dano moral.” (ID 14642223 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o apelo especial no que tange à tese de inexistência do débito cobrado, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Quanto à constituição dos débitos que ocasionaram a inscrição do nome da autora-apelada nos serviços de proteção ao crédito, a apelação é a primeira oportunidade da parte para se insurgir. Logo, em razão da preclusão temporal, inviável o conhecimento do recurso neste ponto. Isso porque a análise dessa questão pressupõe o revolvimento de matéria fática não impugnada em tempo e modo. Aliás, o conhecimento da matéria por esta instância poderia configurar supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, já que tal questão não foi submetida ao exame do juízo originário, no momento oportuno. (ID 14642223 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “(...) 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no REsp 1796605/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030